Tribunal: TJES
Processo: 5003884-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003884-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RUBENS PEREIRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO CONHECIDO
– - PREPARO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO –
DECISÃO
MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Hipótese em que diante de irregularidade no recolhimento do preparo, houve a intimação da parte recorrente, com fundamento no art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, para realizar, no prazo devido, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Embora devidamente intimada para efetuar o preparo em dobro, a parte o fez na forma simples, não regularizando o preparo na forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, §4º do CPC.

3. Dessa forma, o agravo de instrumento não foi devida e oportunamente preparado, o que leva à deserção do recurso..

4. Recurso não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória, ES, 23 de SETEMBRO de 2024.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: RUBENS PEREIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que não conheceu de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, em razão da ausência de recolhimento do preparo.

Eis o teor da referida decisão:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de agravo de instrumento (evento 7821749) interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de r. decisão proferida na ação de nº 5009050-59.2021.8.08.0024, movida por RUBENS PEREIRA, que saneou o feito rejeitando as preliminares arguidas pelo agravante.

No evento 7877084 proferi despacho em que, observando o recolhimento do preparo a destempo, determinei a intimação do agravante para que realizasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos ditames do art. 1.007, §4º, do CPC.

O banco agravante peticionou no evento 8005205 para requerer a juntada da guia de preparo (evento 8005206) e do comprovante de pagamento (evento 8005207).

É o relatório. Passo a decidir com base na regra do art. 1.019, caput, do CPC, que autoriza o relator a julgar monocraticamente os recursos inadmissíveis (artigo 932, inciso III, do CPC).

Primeiramente, pontuo que José Carlos Barbosa Moreira elenca o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos e que este consiste “no pagamento prévio das despesas relativas ao processamento do recurso”1, cuja sanção para a falta de recolhimento “dá-se o nome de deserção”.

Como é cediço, a parte tem o dever de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput, do CPC), sendo que a ausência do adiantamento dessa despesa não acarreta automaticamente a inadmissibilidade recursal, mas sim impõe a sanção do pagamento em dobro (art. 1.007, §4º, do CPC).

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

Caso recolha valor menor do que o dobro, após ser intimado, o recorrente não terá direito à complementação prevista no §2º do art. 1.007 do CPC (art. 1.007, §5º,CPC). Ou seja, ou o recorrente recolhe o valor dobrado ou o recurso não será conhecido. Se não fosse assim, o recorrente teria três oportunidades de fazer o preparo, em óbvio incentivo ao abuso processual.

No despacho do evento 7877084 consignei expressamente que o banco agravante “recolheu o preparo a destempo, após o ato de interposição deste agravo de instrumento”, bem como a determinação de que “realize o recolhimento em dobro do preparo”.

Conforme relatado, mesmo devidamente cientificado acerca da necessidade de complementação do preparo na modalidade em dobro, o recorrente comprovou tão somente o recolhimento de forma simples (eventos 8005206 e 8005207).

Outrossim, em consulta realizada ao sistema de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça, verifica-se que, de fato, o banco agravante não observou a sanção do art. 1.007, §4º, do CPC. Logo, o reconhecimento da deserção e a inadmissibilidade do agravo é medida que se impõe. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. RECURSO DESERTO. 1 – O agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007, caput, do CPC. 2 – Devidamente intimado para que adotassem a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, o recorrente promoveu o recolhimento do preparo de forma simples, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal. 3 – Agravo interno não conhecido. (TJES; AgInt 0020279-10.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – O recorrente que não comprovar no ato de interposição de recurso o pagamento do respectivo preparo, deverá ser intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção. Após a intimação, caso o recolhimento não seja realizado, a inadmissibilidade é medida que se impõe. II – Na concretude do caso, embora devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, a recorrente deixou de fazê-lo no prazo legal, somente efetuando o pagamento na forma simples, o que enseja o reconhecimento da deserção de seu agravo, eis que vedado pagamento posterior em tais hipóteses. III – Preliminar de deserção suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido. (TJES; AgInt-AI 0013736-54.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 26/08/2019; DJES 08/10/2019)

Pelo exposto, com arrimo no artigo 1.019, caput, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

As alegações da parte agravante não são suficientes para afastar a argumentação apresentada na decisão monocrática combatida. Pelo contrário, busca, por via diversa, rediscutir matéria deduzida no recurso de agravo de instrumento.

Como visto, diante de irregularidade no recolhimento do preparo, houve a intimação da parte recorrente, com fundamento no art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, para realizar, no prazo devido, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

A parte, embora devidamente intimada para efetuar o preparo em dobro, o fez na forma simples, não regularizando o preparo na forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, §4º do CPC.

Dessa forma, o agravo de instrumento não foi devida e oportunamente preparado, o que leva à deserção do recurso.

Nesse aspecto, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que “o art. 1.007, §4º, do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro” (Novo CPC Comentado, ed. Juspodivm, 2016).

Desse juízo é o entendimento deste E. TJES, conforme se infere dos seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. OPORTUNIZADO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu deserção do recurso interposto desacompanhado do preparo recursal. 2. Dada oportunidade de processamento do recurso mediante recolhimento em dobro do preparo, quedou-se inerte o recorrente. 3. Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJES, AgInt-AP 0002019-83.2019.8.08.0011, Des. Relator Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação do preparo recurso, na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC/2015, deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas. Precedentes; 2. Não saneado o vício com o recolhimento em dobro do preparo, deve ser mantida a deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso; 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AgInt-AI 5006613-20.2021.8.08.0000, Des. Relator Janete Vargas Simões, Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 18/05/2022)

Por essas razões, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.